Tribunal: TJMT
Processo: 1018584-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSAL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTRACONCURSAL. FATO ANTERIOR AO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RJ E SENTENÇA POSTERIORMENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento às Apelações interpostas por ambas as partes, sob alegação de omissão quanto à análise da concursalidade do crédito decorrente de responsabilidade civil e quanto à natureza dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito oriundo de responsabilidade civil é concursal; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no julgamento do Tema 1.051 dos repetitivos, firmou entendimento de que a concursalidade dos créditos oriundos de responsabilidade civil se determina pela data do fato gerador da obrigação, e não pela data da sentença que o declara.
4. Como os contratos que originaram o crédito decorreram de fatos ocorridos entre 2018 e 2019, e o pedido de recuperação judicial foi apresentado em 2021, o crédito se sujeita ao regime concursal, devendo ser habilitado no quadro geral de credores.
5. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1841960/SP, definiu que a sentença é o marco de constituição do direito aos honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual, se proferida após o pedido de recuperação judicial, os honorários têm natureza extraconcursal.
6. No caso, a sentença que fixou os honorários sucumbenciais foi proferida em 19/07/2022, posteriormente ao pedido de recuperação judicial, configurando crédito extraconcursal, que deve prosseguir perante o juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente com efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. O crédito oriundo de responsabilidade civil é considerado concursal quando o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que declarado em momento posterior.
2. Os honorários sucumbenciais têm natureza extraconcursal quando fixados por sentença posterior ao pedido de recuperação judicial, devendo seu cumprimento prosseguir no juízo da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1018584-94.2020.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATORA:
EXMA.SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (EMBARGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), TELTEX TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 73.442.360/0001-17 (EMBARGANTE), GUILHERME CAPRARA - CPF: 949.980.430-72 (ADVOGADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS DE CASTRO - CPF: 026.435.480-00 (ADVOGADO), DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (EMBARGADO), DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CAMPOS DE CASTRO - CPF: 026.435.480-00 (ADVOGADO), GUILHERME CAPRARA - CPF: 949.980.430-72 (ADVOGADO), TELTEX TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 73.442.360/0001-17 (EMBARGADO), DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (EMBARGANTE), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.
Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
ACOLHIDO PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. RUBENS) QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1o VOGAL (DESA. ANGLIZEY). 3o VOGAL (DES SEBASTIÃO) E 4o VOGAL (DES MARCOS). A RELATORA REJEITOU OS DECLARATÓRIOS.
”

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSAL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTRACONCURSAL. FATO ANTERIOR AO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RJ E SENTENÇA POSTERIORMENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento às Apelações interpostas por ambas as partes, sob alegação de omissão quanto à análise da
concursalidade
do crédito decorrente de responsabilidade civil e quanto à natureza dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito oriundo de responsabilidade civil é concursal; e (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema 1.051 dos repetitivos, firmou entendimento de que a
concursalidade
dos créditos oriundos de responsabilidade civil se determina pela data do fato gerador da obrigação, e não pela data da sentença que o declara.

Como os contratos que originaram o crédito decorreram de fatos ocorridos entre 2018 e 2019, e o pedido de recuperação judicial foi apresentado em 2021, o crédito se sujeita ao regime concursal, devendo ser habilitado no quadro geral de credores.

A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1841960/SP, definiu que a sentença é o marco de constituição do direito aos honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual, se proferida após o pedido de recuperação judicial, os honorários têm natureza extraconcursal.

No caso, a sentença que fixou os honorários sucumbenciais foi proferida em 19/07/2022, posteriormente ao pedido de recuperação judicial, configurando crédito extraconcursal, que deve prosseguir perante o juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos parcialmente com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O crédito oriundo de responsabilidade civil é considerado concursal quando o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que declarado em momento posterior.

Os honorários sucumbenciais têm natureza extraconcursal quando fixados por sentença posterior ao pedido de recuperação judicial, devendo seu cumprimento prosseguir no juízo da causa.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela embargante e pela
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, mantendo a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por entender que o crédito exequendo possui natureza concursal (ID 285532884).

Irresignada, a embargante alega a existência de duas omissões no acórdão embargado.

No primeiro ponto, sustenta que o acórdão foi omisso ao considerar que o crédito decorre de contrato firmado anteriormente ao pedido de recuperação judicial, bem como que o fato gerador foi constituído com o descumprimento do contrato. Argumenta que as licenças do software que a
Teltex
foi condenada a indenizar não estavam previstas no contrato firmado entre as partes, tendo sido reconhecida a obrigação apenas com o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 15/09/2023, data posterior ao pedido de recuperação judicial (06/12/2022), o que caracterizaria o crédito como extraconcursal.

No segundo ponto, alega que o acórdão foi omisso por não apreciar o pedido formulado em seu recurso de apelação quanto aos honorários de sucumbência advocatícios, que não se submeteriam aos efeitos da recuperação judicial, por terem sido fixados em sentença prolatada depois do pedido de recuperação judicial (ID 287624378).

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, pela sua rejeição, argumentando que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e que a pretensão da embargante é meramente a rediscussão da matéria já decidida (ID 289701872).

Por oportuno,
reclassifique
-se os autos, por
se
tratar de embargos de
declaração
e
não
recurso de
apelação
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

E
minentes pares

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante alega a existência de duas omissões no acórdão embargado: (i) quanto à natureza do crédito exequendo, que seria extraconcursal por ter sido constituído apenas com o trânsito em julgado da sentença; e (
ii
) quanto ao pedido de exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais dos efeitos da recuperação judicial.

Após detida análise dos autos, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

Quanto ao primeiro ponto, não há omissão no acórdão embargado, que expressamente consignou:

“No caso concreto dos autos, embora a sentença condenatória transitada em julgado (em 21/09/2023) seja posterior ao pedido de recuperação judicial da TELTEX (em 27/09/2021), verifica-se que a ação de indenização foi ajuizada em razão de um contrato celebrado entre as partes, o qual é anterior ao pedido
recuperacional
.

Assim, ainda que a sentença condenatória tenha transitado em julgado somente em 2023, posterior ao pedido
recuperacional
, o fato gerador da obrigação de indenizar remonta ao contrato celebrado pelas partes antes de 2021.”

O acórdão foi claro ao adotar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.051, segundo o qual
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
.

A embargante pretende rediscutir a natureza do crédito, argumentando que o fato gerador seria o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a obrigação de fornecer licenças de software. Contudo, tal pretensão não encontra amparo na jurisprudência consolidada, que estabelece ser o fato gerador o evento que deu origem à obrigação, no caso, o descumprimento contratual.

Conforme destacado no acórdão embargado, ainda que não houvesse previsão expressa no contrato quanto ao fornecimento das licenças, a obrigação decorreu da relação contratual estabelecida entre as partes antes do pedido de recuperação judicial, sendo este o fato gerador do crédito, e não o reconhecimento judicial posterior.

Quanto ao segundo ponto, também não há omissão no acórdão embargado, que expressamente apreciou a questão dos honorários advocatícios ao analisar o recurso da
Teltex
:

“Por sua vez, superada essa questão, no tocante à insurgência da apelante
Teltex
Tecnologia LTDA., que pugna pela fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, com fundamento na apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, a pretensão não merece guarida.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, a extinção do cumprimento de sentença decorreu de vício objetivo, relacionado à impossibilidade de prosseguimento da execução do crédito, por este ter natureza concursal e estar sujeito aos efeitos da recuperação judicial, consoante exposto anteriormente.”

Embora o acórdão não tenha se manifestado especificamente sobre o pedido da embargante quanto à exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais dos efeitos da recuperação judicial, tal questão está logicamente abrangida pela fundamentação adotada, que reconheceu a natureza concursal do crédito principal e, por consequência, a necessidade de submissão de todos os seus acessórios ao plano de recuperação judicial.

Ademais, a jurisprudência citada pela embargante trata de honorários fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial, situação diversa da dos autos, em que os honorários foram fixados na mesma sentença que reconheceu a obrigação principal, cujo fato gerador é anterior ao pedido
recuperacional
.

Portanto, o que se verifica é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via
dosembargosdedeclaraçãonão
constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXM
O
. SR. DES.
R
UBENS DE OLIVEIRA SANT
O
S FILHO
(
2
o
VOGAL):

Egrégia Cãmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento às Apelações interpostas pelas partes.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise da
concursalidade
do crédito correspondente à obrigação principal, bem como quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

A embargada manifestou-se no id 289701872.

É o relatório.

A matéria relacionada à natureza do crédito com origem em Ação de Responsabilidade Civil e à sua constituição foi julgada pelo rito dos repetitivos, Tema n. 1.051, sendo pacificado pelo STJ o entendimento de que a data do fato gerador, e não da sentença que o declara, é que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa.

Como o fato gerador da Ação (a negociação e os contratos – 2018 a 2019) são anteriores ao pedido de processamento da RJ em 2021, a obrigação, mesmo que declarada posteriormente, submete-se ao regime concursal.

Todavia,
quanto aos honorários sucumbenciais
, a Segunda Seção do STJ consolidou no REsp 1841960/SP que a sentença é o ato processual que faz nascer o direito à sua percepção, e, por consequência, se proferida depois de postulada a RJ, será classificado como extraconcursal, mas, se for anterior, se submeterá ao plano
recuperacional
.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática,
se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal,
já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido
recuperacional
, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito
recuperacional
, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.5. Recurso especial provido”
. (REsp 1841960/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão ministro
Luis
Felipe Salomão,
Segunda Seção
, julgado em 12/02/2020,
DJe
de 13/04/2020, sem grifos no original).

Jurisprudência desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – TEMA 1051 DO STJ – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – HABILITAÇÃO DO VALOR NO QUADRO GERAL DE CREDORES - MEDIDA NECESSÁRIA PARA O RECEBIMENTO – ATUALIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 9o, II, DA LEI 11.101/2005 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE RJ – EXTRACONCURSALIDADE – DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será concursal se a data do fato gerador for precedente ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior, conforme o Tema n. 1.051 do STJ, representativo da controvérsia.

Por outro lado, no caso dos honorários sucumbenciais, a sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento do crédito, e, portanto, se proferida depois de requerida a RJ, será classificado como extraconcursal, se anterior, se submeterá ao plano de soerguimento, como pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP.

O crédito sujeito à RJ deverá ser atualizado até o dia do respectivo pedido (art. 9o, II, da Lei 11.101/2005)
”.
(
N.U 1003339-35.2021.8.11.0000, julgado em 28/04/2021, publicado no DJE de 29/04/2021).

Os honorários de sucumbência devidos aos advogados da embargante foram arbitrados na sentença proferida em 19/07/2022 (id
146954898 )
, após o pedido de processamento da Recuperação Judicial da embargada, formulado em 2021. Dessa forma, o crédito é extraconcursal, portanto deve prosseguir no juízo da causa.

Pelo exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela embargante, com efeitos infringentes,
para dar parcial provimento à Apelação por ela interposta, a fim de que o Cumprimento de Sentença relativo aos honorários sucumbenciais prossiga no juízo de origem, por ser extraconcursal.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
2
a

VOGAL
)
:

Eminentes Pares:

Peço vênia para
divergir
da Exma. Sra. Relatora e acompanhar a divergência instaurada pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do 1o Vogal.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do 1o Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2
025